Tribunal: STF
Processo: RE 113622
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Inativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo:
auxílio moradia: controvérsia decidida com base em legislação
estadual (Leis 2.701/72 e 3.211/78) e em prova documental,
insuscetíveis de reexame na via extraordinária (Súmulas 280 e 279)